Tribunal: TJES
Processo: 5024266-60.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2022-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5024266-60.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA SOCORRO DA SILVA MATTOS
RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5024266-60.2021.8.08.0024

RECORRENTE: MARIA SOCORRO DA SILVA MATTOS

RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez que presentes os requisitos legais.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. PROVA DA CONTRATAÇÃO. DÉBITOS REFERENTES À UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO ANTES DO PEDIDO DE CANCELAMENTO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA (ART. 46 DA LEI 9.099/95).

1.
Insurge-se a consumidora/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes seus pleitos, declarando a inexistência de parte dos débitos discutido nos autos, todavia, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais;

2.
Pois bem. Da análise do caso em apreço, verifico que a operadora recorrida logrou êxito em demonstrar a existência do contrato e de parte do débito discutidos nos autos, nos termos do inciso II, do art. 373 do CPC, motivo pelo qual o recurso não merece provimento;

3.
Isso porque a operadora anexou aos autos informações que apontam a utilização dos serviços pela recorrente em momento anterior ao pedido de cancelamento dos mesmos, o que refuta a tese de ocorrência de dano imaterial em razão do aponte restritivo havido em desfavor da consumidora, tendo em vista a existência de débitos legitimamente cobrados contemporâneos àqueles considerados indevidos;

4
. Oportuno colacionar parte da sentença proferido pelo douto Magistrado
a quo, verbis:

“Contudo, do atento exame das faturas trazidas pela Requerida, há que se concluir pela parcial licitude das cobranças realizadas. Efetivamente, da análise da fatura vencida em 11/10/2018 (ID 10604294 - Pág. 28), referente a serviço de telefonia fixa, móvel, internet e TV, é possível observar que o ciclo de faturamento em questão engloba cobranças anteriores à rescisão contratual (que em processo anterior entendeu-se ter ocorrido em 13/09/2018 – apenas quanto ao serviço de TV -, mas que no presente, em consideração às cobranças pelos demais serviços do combo, conclui-se ter ocorrido em 23/09/2018, de acordo com o registro de uso desses na própria fatura), sendo, portanto, devidas”.

5.
Destarte, uma vez devido o pagamento e não comprovada a sua integral efetivação pela autora/recorrente, não há que se falar em inscrição irregular de seu nome em cadastro de inadimplentes, na medida em que se caracteriza como exercício regular de direito da recorrida, sendo indevida indenização por danos morais
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.465002-2/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/08/2020, publicação da súmula em 20/08/2020);

Deste modo, considerando as peculiaridades do caso, tenho que a sentença de piso não merece reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a sentença.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o deferimento da AJG.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.